Tribunal: TJDFT
Processo: 0728228-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação popular. Tutela provisória. Servidor distrital. Remoção ex offício. Alegado abuso de poder.
1. Discricionariedade da administração. A LC-DF 840/11, art. 41, § 3o, disciplina a remoção ex officio que, no caso sub judice, contou com justificativa suficiente voltada a atender às necessidade do serviço.
2. Por ora, não há prova do alegado abuso de poder por parte da Administração, razão pela qual não há razão jurídica para a suspensão liminar do ato questionado.